Tribunal: TJSP
Processo: 2001638-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Retenção de imposto de renda sobre as diferenças salariais decorrentes do recálculo de horas extras – Natureza remuneratória - Previsão do art. 46 da Lei no 8.541/92 – Retenção devida - Precedentes TJSP – Recurso de agravo provido.